Tribunal: STF
Processo: RHC 224793
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Halecio Henrique de Lima.



    Todavia, o pleito não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de writ que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE, BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT - AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 6/4/2001).



    Com efeito, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos expendidos no HC 223.276/MG, HC 217.517/MG, HC 221.695/MG, HC 222.000/MG, RHC 219.989/MG e RHC 222.324/MG todos de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de todas as impetrações.



    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator